Tribunal: TJMT
Processo: 1009596-04.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009596-04.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL PINHEIRO DA SILVA - CPF: 152.030.425-00 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), PINHEIRO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 09.686.102/0001-87 (APELADO), MANOEL PINHEIRO DA SILVA - CPF: 152.030.425-00 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELANTE), PINHEIRO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 09.686.102/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR MANOEL PINHEIRO DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTEPOSO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ATIVA C/C DANOS MORAIS – REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – INCLUSÃO DO AUTOR COMO SÓCIO – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR – FRAUDE DE TERCEIRO – NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA JUCEMAT – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – JUROS DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54/STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362/STJ) – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE ACORDO COM OS TEMAS No 810/STF E No 905/STJ ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – COBRANÇA DE TRIBUTO DEVIDO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM FACE DO AUTOR NA CONDIÇÃO DE SÓCIO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FRAUDE NA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E OS DANOS MORAIS DECORRENTES DA COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETIFICADOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS ENTRE OS RÉUS – ARTIGOS 86, PARÁGRAFO ÚNICO, E 87, AMBOS DO CPC – ENTENDIMENTO FIRMADO EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE DIVERGE DO CASO CONCRETO – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

1.

A Junta Comercial constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Estando configurada a conduta negligente da JUCEMAT, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo evidente a falsificação da assinatura conforme prova pericial grafotécnica, permitindo-se a concretização da fraude na alteração contratual de sociedade empresária que incluiu a parte como sócio, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a condenação da JUCEMAT ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Para fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais devem ser sopesados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

4. Para fixação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios, deve ser observado o disposto nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

5. Verificado que o autor decaiu de parte mínima do pedido, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária deve ser distribuída entre todos os requeridos, na proporção em que cada um sucumbiu na demanda, nos termos dos artigos 86, parágrafo único, e 87, ambos do CPC.

6. Não se aplica entendimento firmado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando há divergência entre o caso julgado e o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por MANOEL PINHEIRO DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ATIVA C/C DANOS MORAIS no 1009596-04.2020.8.11.0003, ajuizada por MANOEL PINHEIRO DA SILVA em face de JUCEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO e PINHEIRO COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELI LTDA – ME, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da Segunda Alteração Contratual da empresa PINHEIRO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELI LTDA – ME, que incluiu Manoel Pinheiro da Silva como sócio; e, por consequência, declarar a inexistência de débito em nome do autor, relacionado à referida pessoa jurídica, inclusive o débito tributário oriundo da CDA no 201517175.

Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 86 e 85, § 3o, I, todos do CPC, devendo ser observada, em relação ao autor, a disposição do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Apelação do autor MANOEL PINHEIRO DA SILVA

Em suma, o apelante argumenta que a JUCEMAT e o ESTADO DE MATO GROSSO devem ser responsabilizados pelos danos morais decorrentes da fraude de terceiro, que resultou na inclusão do seu nome como sócio da empresa PINHEIRO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES, pois
“detém a obrigação de diligenciar na verificação e conferência dos documentos que lhe são apresentados para registro público, a fim de aferir o cumprimento das formalidades legais necessárias ao registro”
.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a JUCEMAT e o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO pelo desprovimento do recurso (Id. 217597379).

Apelação do requerido ESTADO DE MATO GROSSO

Sustenta o apelante que,
“nos casos em que é reconhecida ilegitimidade, mas a execução continua, o STJ tem apontado para aplicação do art. 85, § 8o, NCPC, entendimento que não desrespeita o que foi julgado no Tema 1.076”
.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, a fim de que sejam fixados mediante critérios equitativos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 217597394).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 222295689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da Segunda Alteração Contratual da empresa PINHEIRO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELI LTDA – ME, que incluiu Manoel Pinheiro da Silva como sócio; e, por consequência, declarar a inexistência de débito em nome do autor, relacionado à referida pessoa jurídica, inclusive o débito tributário oriundo da CDA no 201517175.

Apelação
do autor MANOEL PINHEIRO DA SILVA

A pretensão recursal do autor se cinge à reforma da sentença, na parte em que afastou a responsabilidade dos requeridos JUCEMAT e ESTADO DE MATO GROSSO pelos danos morais decorrentes da fraude de terceiro, sob o seguinte fundamento:

“(...) As declarações prestadas perante a junta comercial no ato de constituição de firmas individuais e sociedades mercantis, são reputadas como verdadeiras, até que se prove o contrário, nos termos do artigo 34, parágrafo único do Decreto n. 1.800/96, in verbis:

‘Art. 34. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento:

(...)

Parágrafo único. Nenhum outro documento, além dos referidos neste Regulamento, será exigido dos empresários individuais e das sociedades empresárias, salvo expressa determinação legal, reputadas como verdadeiras, até prova em contrário, as declarações feitas perante os órgãos do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins’.

Note-se que não há qualquer obrigação imposta ao órgão competente, no tocante ao controle da autenticidade das assinaturas apostas nos atos constitutivos ou documentação exigida para o registro da firma.

Tanto é verdade, que o próprio artigo 39 do Decreto 1.800/96 dispõe que os atos levados ao registro e arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma. Vejamos:

‘Art. 39. Os atos levados a arquivamento são dispensados de reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de procuração por instrumento particular ou de documentos oriundos do exterior, se, neste caso, tal formalidade não tiver sido cumprida no consulado brasileiro’.

Dessa forma, incumbe à Junta Comercial apenas a verificação da regularidade formal dos documentos que lhe são apresentados, não havendo, contudo, qualquer obrigação relacionada à sua autenticidade ou regularidade substancial.

No caso em tela, mesmo que os atos levados ao registro e arquivamento nas juntas comerciais sejam dispensados de reconhecimento de firma, as assinaturas lançadas nos documentos de registro da empresa estavam com firma reconhecida pelo Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis – Cartório Distrital de Vila Operária (id. 93269117 e id. 93269118).

Assim, ainda que as assinaturas consignadas nos referidos documentos sejam bem diferentes daquela assinalada no documento de identidade, não caberia a Junta Comercial de Mato Grosso verificar a autenticidade das assinaturas lançadas no requerimento arquivados naquela instituição, diante da firma reconhecida, o que afasta a responsabilidade dos requeridos em eventual reparação.

Dessa forma, no caso, entendo que deva ser reconhecida a culpa exclusiva de terceiro, de modo a excluir a responsabilidade dos requeridos.

(...)”.

Nas razões recursais, o autor argumenta, em suma, que
“O nexo de causalidade no caso em tela se configura com a conduta da JUCEMAT, a SEFAZ e do Estado de Mato Grosso, ante a falha na verificação dos documentos apresentados, na falha de conferencia de autenticidade de documentos e/ou assinaturas quando da abertura ou movimentação de uma empresa, inclusive vinculando um CPF sem histórico de movimentação no sentido de envolvimento no meio empresarial, pois compete principalmente a primeira apelada, a análise dos requisitos, aspectos formais e todos os demais documentos e mínimos elementos antes de registrar uma empresa”
.

O recurso merece ser provido em parte, neste ponto.

Sabe-se que o dever de cautela na prestação de serviço público é inerente à própria atividade administrativa, à luz dos princípios da moralidade e da eficiência, ambos declarados no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”.

A Junta Comercial é uma autarquia estadual, que age por delegação do Poder Público, cuja finalidade é dar publicidade, garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos constitutivos de sociedades empresárias submetidos a registro, consoante preleciona o art. 1o, da Lei n.o 8.934/94:

“Art. 1o O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto nesta Lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades:

I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;

II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes;

III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento”.

E o art. 40, dessa mesma Lei, dispõe que todo documento apresentado para ser arquivado perante a Junta Comercial será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais. Confira-se:

“Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

§ 1o Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em exigência.

§ 2o As exigências formuladas pela junta comercial deverão ser cumpridas em até 30 (trinta) dias, contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho.

§ 3o O processo em exigência será entregue completo ao interessado; não devolvido no prazo previsto no parágrafo anterior, será considerado como novo pedido de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços correspondentes”.

Deveras, a prova da identidade dos sócios de empresas mercantis é indispensável para o registro das alterações do respectivo contrato social e, conforme acima disposto, incumbe à Junta Comercial verificar as formalidades legais de todo ato, documento ou instrumento apresentado para arquivamento.

Assim, cabe à Junta Comercial a conferência dos documentos que lhe são apresentados para registro, devendo verificar cumprimento das formalidades legais e a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil, conforme o art. 40 § 1o e 2o 1 e art. 37, V, da Lei 8934/94.

Não observado o devido dever de cautela previsto na lei de regência, resta configurada a omissão específica a ensejar a sua responsabilização.

No caso, consoante se extrai do laudo pericial grafotécnico (Id. 121811132), a falsificação da assinatura da parte apelada é evidente conforme consta da prova pericial grafotécnica.

Portanto, a JUCEMAT foi, no mínimo, negligente na execução do ofício que lhe compete, pois não observou o dever de cuidado na conferência dos documentos e na verificação da identidade dos envolvidos no ato de registro da alteração contratual, que incluiu o apelado no quadro societário da empresa PINHEIRO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELI em questão, de modo que responde objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Ademais, é fato que diante da situação em comento, o autor/apelante teve o seu CPF inscrito em dívida ativa por vínculo com a referida empresa.

Logo, diante da falha ao registrar o documento fraudado, a Junta Comercial responde pelo dano moral sofrido, o qual se mostra inconteste, na medida em que os transtornos suportados pela parte recorrida ultrapassam os aborrecimentos habituais e corriqueiros do dia-a-dia, e são aptos a atingir a honra e a imagem do autor de modo a ofender a sua dignidade.

Para fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais devem ser sopesados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Dessa forma, ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos morais infligidos ao autor, afigura-se razoável fixar o
quantum
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula no 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. Assim, por se cuidar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Por outro lado, não se fazem presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil do ESTADO DE MATO GROSSO. Isso porque, não há nexo de causalidade entre a fraude no registro da alteração contratual que resultou na inclusão do autor como sócio da empresa devedora e a conduta do ESTADO DE MATO GROSSO, o qual se limitou à cobrança de débito tributário em face do autor, em virtude de este último constar no registro da JUCEMAT como sócio da empresa devedora.

Destarte, a pretensão recursal do autor merece ser acolhida em parte, apenas para reconhecer a responsabilidade da JUCEMAT pelos danos morais aduzidos na petição inicial.

Em relação aos honorários advocatícios, deve ser mantido o percentual de 10%, fixado na sentença, todavia, a ser calculado sobre o valor da condenação por danos morais, conforme o artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

Ademais, considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária deverá ser distribuída entre todos os requeridos, na proporção em que cada um sucumbiu na demanda, nos termos dos artigos 86, parágrafo único, e 87, ambos do CPC.

Assim, os requeridos deverão ser condenados ao pagamento dos honorários advocatícios na seguinte proporção:

- 60% a cargo da requerida JUCEMAT;

- 20% a cargo do requerido ESTADO DE MATO GROSSO;

- 20% a cargo do requerido PINHEIRO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELLI LTDA-ME.

Apelação do requerido ESTADO DE MATO GROSSO

O ente estatal pretende a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, para que sejam fixados por critério equitativo, ao argumento de que
“nos casos em que é reconhecida ilegitimidade, mas a execução continua, o STJ tem apontado para aplicação do art. 85, § 8o, NCPC, entendimento que não desrespeita o que foi julgado no Tema 1.076”
.

Sabe-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN, firmou o entendimento de que
“nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”
. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

O recurso, todavia, não merece ser acolhido, visto que a presente demanda se trata de ação de conhecimento, cujo objeto é a declaração de inexistência de relação jurídica e de dívida ativa c/c indenização por danos morais, não havendo falar-se em reconhecimento de ilegitimidade
ad causam
, nem mesmo em continuidade de execução fiscal, sendo, portanto, inaplicável ao caso em tela a sobredita jurisprudência do STJ.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso do autor
, a fim de reformar parcialmente a sentença, tão somente para condenar a requerida JUCEMAT ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais),

acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula no 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Em relação aos honorários advocatícios, deve ser mantido o percentual de 10%, fixado na sentença, todavia, a ser calculado sobre o valor da condenação por danos morais, conforme o artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), redistribuo os ônus sucumbenciais entre os réus, na seguinte proporção:

- 60% a cargo da requerida JUCEMAT;

- 20% a cargo do requerido ESTADO DE MATO GROSSO; e

- 20% a cargo do requerido PINHEIRO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELLI LTDA-ME.

Ainda,
nego provimento
ao recuso do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024